Tribunal: TCU
Processo: 000.489/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 008390/2023-49, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior (no da TCE no sistema: 1773/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4597/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 157 do RI/TCU e o art. 47, § 3o, da Resolução/TCU 259/2014, e tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em caráter definitivo, no bojo do MS 39.910-DF, a ocorrência da prescrição para o exercício da pretensão de ressarcimento no caso concreto a que se refere o presente feito, em levantar o sobrestamento que incide sobre este processo, determinado por força do Acórdão 1514/2025-TCU-Segunda Câmara , promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 000.489/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcelo Carlomagno Carlos (XXX.041.328-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gabriel Cardoso Nascimento (23158/OAB-PI), Julia Leite Valente (141080/OAB-MG) e outros, representando Marcelo Carlomagno Carlos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.